Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-29.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
SEM
IDENTIFICAÇÃO
CLARA DO CNPJ. INFRAÇÃO PARCIAL À
LEGISLAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA.

Num. 44555709 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
candidata condenada ao pagamento de
multa de R$ 10.000,00 em razão da prática
de propaganda eleitoral irregular, mediante
impulsionamento de conteúdo em rede
social sem a devida identificação do CNPJ
da campanha. A recorrente sustenta que os
anúncios
impulsionados
estavam
em
conformidade
com
a
legislação,
por
conterem o rótulo “propaganda eleitoral” e,
em sua maioria, a sobreposição do CNPJ
nos vídeos, ainda que de forma parcial.
Requer, subsidiariamente, a redução da
multa ao mínimo legal. A parte recorrida
defende
a
manutenção
integral
da
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i)
verificar se a ausência de identificação clara
do
CNPJ
em
parte
dos
conteúdos
impulsionados configura infração à norma
eleitoral; (ii) definir se a conduta configura
falha meramente formal, justificando a
redução da penalidade; (iii) avaliar a
proporcionalidade da multa fixada em R$
10.000,00 à luz das circunstâncias do caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em
consonância com o art. 57-C da Lei nº
9.504/1997, exige que o conteúdo de
propaganda
eleitoral
impulsionada
contenha, de forma clara e legível, o
número do CNPJ ou CPF do responsável,
além do rótulo “propaganda eleitoral”.
4. A exigência de identificação inequívoca
prevista nas normas citadas não extrapola o
poder regulamentar da Justiça Eleitoral,
como reconhecido reiteradamente pelo
TSE.

Num. 44555709 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
5. A ausência de CNPJ em parte dos vídeos
impulsionados, bem como a exibição da
informação de forma pouco visível em
outr

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600550-29.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600550-29.2024.6.16.0008,
que com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, deferiu parcialmente os pedidos
formulados pelos representantes e resolveu o mérito, julgando a presente demanda parcialmente
procedente, condenando a representada ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), em vista dos impulsionamentos irregulares procedidos durante a campanha das
Eleições/2024. (Representação ajuizada por Hailton Marcio Arruda em face de Sabrina de Oliveira,
do município de São José dos Pinhais/PR, aduz que, suposta propaganda eleitoral irregular por
meio de impulsionamento de publicações nas redes sociais Instagram e Facebook, sem a devida
identificação do CNPJ e do rótulo Propaganda Eleitoral" conforme exige a legislação eleitoral art.
29 da Resolução TSE n.º 23.610/2019. Alega o representante que a representada realizou 69
contratações de impulsionamento de conteúdo durante o período eleitoral, omitindo a indicação
obrigatória do número do CNPJ e o rótulo que identifica as publicações como propaganda eleitoral
paga.)RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SABRINA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JULIANA ALMEIDA DAMASCENO (ADVOGADO)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SABRINA DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
JULIANA ALMEIDA DAMASCENO (ADVOGADO)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
HAILTON MARCIO ARRUDA (RECORRIDO)

EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HAILTON MARCIO ARRUDA VEREADOR
(RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555709
16/06/2025
06:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44555709 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.446

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600550-29.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SABRINA DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: JULIANA ALMEIDA DAMASCENO - OAB/PR94553
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
RECORRENTE: SABRINA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIANA ALMEIDA DAMASCENO - OAB/PR94553
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HAILTON MARCIO ARRUDA VEREADOR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: HAILTON MARCIO ARRUDA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
SEM
IDENTIFICAÇÃO
CLARA DO CNPJ. INFRAÇÃO PARCIAL À
LEGISLAÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA.

Num. 44555709 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
por
candidata condenada ao pagamento de
multa de R$ 10.000,00 em razão da prática
de propaganda eleitoral irregular, mediante
impulsionamento de conteúdo em rede
social sem a devida identificação do CNPJ
da campanha. A recorrente sustenta que os
anúncios impulsionados estavam em conformidade com a legislação, por
conterem o rótulo “propaganda eleitoral” e,
em sua maioria, a sobreposição do CNPJ
nos vídeos, ainda que de forma parcial.
Requer, subsidiariamente, a redução da
multa ao mínimo legal. A parte recorrida
defende
a
manutenção
integral
da
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i)
verificar se a ausência de identificação clara
do
CNPJ
em
parte
dos
conteúdos
impulsionados configura infração à norma
eleitoral; (ii) definir se a conduta configura
falha meramente formal, justificando a
redução da penalidade; (iii) avaliar a
proporcionalidade da multa fixada em R$
10.000,00 à luz das circunstâncias do caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em
consonância com o art. 57-C da Lei nº
9.504/1997, exige que o conteúdo de
propaganda
eleitoral
impulsionada
contenha, de forma clara e legível, o
número do CNPJ ou CPF do responsável,
além do rótulo “propaganda eleitoral”.
4. A exigência de identificação inequívoca
prevista nas normas citadas não extrapola o
poder regulamentar da Justiça Eleitoral,
como reconhecido reiteradamente pelo
TSE.

Num. 44555709 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
5. A ausência de CNPJ em parte dos vídeos
impulsionados, bem como a exibição da
informação de forma pouco visível em
outros, configura infração à legislação
eleitoral, comprometendo a transparência
da propaganda.
6. A presença do rótulo “propaganda
eleitoral” em todos os anúncios, bem como
a exibição parcial do CNPJ em boa parte
dos vídeos, evidencia certo grau de
diligência por parte da recorrente, afastando
a caracterização de má-fé ou dolo.
7. Considerando os esforços parciais de
conformidade e o caráter não doloso da
conduta, a multa originalmente fixada em
R$ 10.000,00 revela-se desproporcional,
sendo adequada sua redução ao valor
mínimo legal de R$ 5.000,00, suficiente
para preservar o caráter pedagógico da
sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de identificação clara e
legível
do
CNPJ
em
conteúdo
de
propaganda eleitoral impulsionada configura
infração à legislação eleitoral.
2. A exigência de exibição do CNPJ e do
rótulo
“propaganda
eleitoral”
decorre
legitimamente do poder normativo da
Justiça Eleitoral, nos termos do art. 57-C da
Lei nº 9.504/1997.
3. A sanção por propaganda eleitoral
irregular deve observar os princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
admitindo-se a redução da multa ao mínimo
legal quando evidenciado esforço parcial de
conformidade e ausência de má-fé.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997, art. 57-C, § 2º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 29, §§ 5º e 5º-A; Código

Num. 44555709 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
Eleitoral, art. 23, IX.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no
AI nº 060876027/SP, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE
18/09/2019;
TSE,
AgR
no
AI
nº
060331566/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJE
06/09/2019; TSE, AREspEl nº 060016180, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE 02/08/2022;
TRE/PR, REl nº 060067405, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, PSESS 08/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/06/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Hailton Marcio Arruda em face de Sabrina de
Oliveira, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44149916).
Por sentença (id. 44149982), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação,
condenando a representada a multa no valor de R$ 10.000,00.
Inconformada, a representada recorreu (id. 44149989), aduzindo, em síntese, que todas as
publicações impulsionadas estavam devidamente identificadas com CNPJ e o referido rótulo,
conforme demonstra a biblioteca de anúncios da Meta, e que a exigência legal prevista no § 5º do
art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019 foi atendida, inclusive conforme a exceção prevista no
§ 5º-A, que permite a identificação via hiperlink. Subsidiariamente, requer a redução da multa ao
mínimo legal (R$ 5.000,00), argumentando que eventual falha foi formal, sem potencial de
desequilibrar o pleito, e decorreu de interpretação equivocada, sem má-fé ou obtenção de
vantagem ilícita.
Contrarrazões (id. 44149995), pelo não provimento.

Num. 44555709 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44153951).
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, deve-se proceder a análise quanto à necessidade de manutenção do despacho de
id. 44175790, proferido em 03/11/2024, que determinou a remessa dos autos ao NUPEC-JEPR
para designação de audiência de conciliação.
Verifica-se que, desde a publicação do referido despacho em 16/11/2024 (id. 44204244),
transcorreram-se aproximadamente 6 (seis) meses sem que a audiência de conciliação fosse
efetivamente designada, tendo os autos permanecido paralisados no NUPEC-JEPR até
29/04/2025, incluindo o recesso forense (20/12/2024 a 20/01/2025).
Observa-se, ainda, que o recorrido tomou ciência do despacho conforme id. 44204846, não tendo
manifestado qualquer interesse na realização da audiência conciliatória, mesmo ciente da
determinação judicial nesse sentido.
A autocomposição, embora constitua mecanismo importante para a pacificação social e solução
adequada dos conflitos, não deve ser buscada em detrimento da duração razoável do processo,
princípio constitucionalmente assegurado (art. 5º, LXXVIII, CF). No caso em tela, o lapso temporal
transcorrido sem a designação da audiência, somado à ausência de manifestação expressa de
interesse das partes na conciliação, evidencia que a manutenção do despacho anterior apenas
contribuiria para maior morosidade processual.
Ademais, o art. 139, V, do CPC, confere ao juiz o poder-dever de promover a autocomposição "a
qualquer tempo", o que não significa obrigatoriedade em todas as fases processuais,
especialmente quando as circunstâncias indicam baixa probabilidade de êxito na composição e
potencial prejuízo à celeridade processual.
Diante disso, revogo o despacho de id. 44175790 e prossigo com o julgamento do recurso
interposto.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
14/10/2024 (id. 44149985) e as razões foram protocoladas no dia 152/10/2024 (id. 44149989).
Intimado em 17/10/2024 (id. 44149993), o recorrido protocolou suas contrarrazões em 18/10/2024
(id. 44149995), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito

Num. 44555709 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
Insurge-se a recorrente contra sua condenação pela suposta prática de propaganda irregular.
Alega que todas as publicações impulsionadas estavam devidamente identificadas com CNPJ e o
referido rótulo, conforme demonstra a biblioteca de anúncios da Meta, e que a exigência legal
prevista no § 5º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019 foi atendida, inclusive conforme a
exceção prevista no § 5º-A, que permite a identificação via hiperlink. Subsidiariamente, requer a
redução da multa ao mínimo legal (R$ 5.000,00), argumentando que eventual falha foi formal,
sem potencial de desequilibrar o pleito, e decorreu de interpretação equivocada, sem má-fé ou
obtenção de vantagem ilícita.
Nas contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença que condenou a recorrente
Sabrina de Oliveira ao pagamento de multa por propaganda eleitoral impulsionada irregular,
sustentando que houve violação ao art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, pois as
publicações patrocinadas não apresentavam, de forma clara e visível, o CNPJ do contratante nem
o rótulo “Propaganda Eleitoral”.
Argumenta que a disponibilização dessas informações apenas na biblioteca de anúncios da
plataforma Meta não supre a exigência legal, sendo insuficiente para garantir a transparência
necessária ao eleitor.
Rechaça a aplicação do § 5º-A como justificativa válida e cita jurisprudência do TSE que reforça a
necessidade de identificação direta no conteúdo impulsionado. Por fim, sustenta que a multa
aplicada é proporcional à gravidade da infração, considerando os 69 impulsionamentos
irregulares, e deve ser mantida com caráter pedagógico e dissuasório.
Pois bem.
Inicialmente, observa-se que as propagandas em questão podem ser acessadas na biblioteca de
anúncios
do
Facebook
(<https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=ALL&media_typ
e=all&search_type=page&source=page-transparency-widget&start_date%5bmin%5d=2024-08-
16&start_date%5bmax%5d&view_all_page_id=103982414724562>) e consistem em diversos
vídeos.
Ao analisar os anúncios contidos na biblioteca, verifica-se que, diferentemente do alegado na
inicial, todos eles continham em seu rótulo a expressão "propaganda eleitoral", como os
colacionados a seguir:

Num. 44555709 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
Nesse ponto, é de se notar que nas capturas de tela juntadas no id. 44149918, o representante
omitiu na edição das imagens essa parte dos rótulos em que a expressão aparece.
Da análise dos anúncios também é possível verificar que do CNPJ da candidata não aparece nos
rótulos e tampouco nas demais informações sobre o anúncio.
Veja-se, por exemplo, a seguinte captura:

Num. 44555709 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
A recorrente alega, contudo, que a informação do CNPJ está presente nos vídeos, o que é
apenas parcialmente verdadeiro.
com efeito, grande parte dos anúncios contém sobrepostas aos vídeos a informação do seu
número de CNPJ, como se pode perceber na captura abaixo:

Num. 44555709 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
Alguns vídeos, entretanto, não contêm tal informação, como os seguintes:

Num. 44555709 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17

Com base na análise dos anúncios veiculados no caso concreto, verifica-se que a recorrente,
então candidata ao cargo de vereadora, realizou impulsionamento de propaganda eleitoral
utilizando o rótulo “propaganda eleitoral”, porém sem a devida indicação explícita do CNPJ de
campanha no próprio conteúdo impulsionado ou nos respectivos rótulos. Observa-se, ainda, que,
mesmo nas publicações em que essa informação aparece sobreposta aos vídeos, sua
apresentação não é clara nem de fácil visualização, como demonstrado na imagem anteriormente
colacionada, o que afronta o disposto na Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o

Num. 44555709 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".
Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C da lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o
impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Nesse contexto, tem-se que a prova trazida com a inicial é suficiente para comprovar a infração e, de consequência,
atrair a sanção fixada nos dispositivos indicados. Na mesma linha:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024.
IMPULSIONAMENTO SEM IDENTIFICAÇÃO DO CNPJ. MULTA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente a representação eleitoral, reconhecendo a
prática de propaganda eleitoral irregular pelo impulsionamento de conteúdos em rede social sem a indicação do
CNPJ da campanha, com aplicação de multa individual de R$ 30.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a exigência de indicação do CNPJ na propaganda eleitoral
impulsionada, prevista no art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, extrapola o poder regulamentar; (ii)
analisar se a infração configura descumprimento de requisito meramente formal que justifique redução ou exclusão
da multa aplicada; (iii) definir se a multa deve ser aplicada de forma solidária entre os recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, ao exigir a indicação do CNPJ na propaganda eleitoral impulsionada, exerce
legitimamente o poder regulamentar previsto no art. 23, IX, do Código Eleitoral, sendo compatível com o art. 57-C
da Lei nº 9.504/1997, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal
Federal.
4. A ausência de indicação do CNPJ na propaganda eleitoral impulsionada constitui violação de regra clara e
objetiva, comprometendo a transparência eleitoral e ensejando a aplicação da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da

Num. 44555709 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
Lei nº 9.504/1997.
5. A aplicação da multa no valor de R$ 30.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso, considerando a
gravidade da infração e o alcance das publicações impulsionadas (quase 700 mil pessoas).
6. A multa deve ser aplicada de forma solidária entre os recorrentes, em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral que reconhece a solidariedade entre candidatos e coligações em casos de propaganda
eleitoral irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de indicação clara e legível do CNPJ ou CPF do responsável em propaganda
eleitoral impulsionada é válida e decorre do poder regulamentar do TSE, nos termos do art. 57-C da Lei nº
9.504/1997. 2. A ausência de identificação do CNPJ ou CPF na propaganda eleitoral impulsionada configura
infração, sujeitando os responsáveis à sanção prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. 3. A multa
decorrente de propaganda eleitoral irregular pode ser aplicada solidariamente entre candidatos e coligações, em
conformidade com o art. 241 do Código Eleitoral e jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 29, §§ 5º e
5º-A; Código Eleitoral, art. 23, IX; Código Eleitoral, art. 241.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060016180, Min. Alexandre de
Moraes, DJE 02/08/2022; TRE/PR, REl nº 060067405, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, PSESS
08/11/2024; TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060354420, Min. Raul Araújo
Filho, DJE 04/09/2024.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060059962, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/12/2024.]
Mister pontuar, ainda, que o TSE possui entendimento firme no sentido de que a exigência do
rótulo "propaganda eleitoral" e a exposição do CNPJ não constituem exigências que extrapolam o
poder normativo daquela Corte:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
DO TRE/SP NA ANÁLISE DAS PROVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART.
24, §5º, DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.551. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 24/TSE. RESPONSABILIDADE DO
CANDIDATO. RESOLUÇÃO. PODER NORMATIVO DA JUSTIÇA ELEITORAL. APLICAÇÃO DE
MULTA.
SANÇÃO
DE
NATUREZA
CÍVEL.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. A modificação da decisão regional a qual assentou que o conteúdo veiculado pelo
agravante não possuía a informação "propaganda eleitoral" e que o CNPJ da campanha
não estava grafado de forma clara e legível, demandaria análise do acervo fático–probatório
dos autos, incidindo na espécie o enunciado de Súmula nº 24/TSE.
3. Na seara eleitoral a responsabilidade por impulsionamento de conteúdo realizado na página
oficial da campanha é do candidato, sendo que eventuais defeitos na prestação dos serviços
devem ser discutidos na esfera própria.
4. A Justiça Eleitoral possui poder normativo e pode expedir Resoluções com diretrizes
ao impulsionamento de conteúdo previsto em lei.
5. A sanção prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/97 não possui natureza criminal, de

Num. 44555709 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
forma que os dispositivos do Código Penal não podem ser aplicados por analogia.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR no AI nº 060876027/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 18/09/2019, não destacado no
original]
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET (FACEBOOK). IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 57–C, CAPUT, DA LEI Nº
9.504/1997, C/C O ART. 24, § 5º, DA RES.–TSE Nº 23.551/2017. APLICAÇÃO DE MULTA
PELAS
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM.
ALEGADO
DESBORDAMENTO
DO
PODER
REGULAMENTAR DO TSE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº
30 DO TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] é permitido o impulsionamento de
conteúdo na Internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações [...]" (R–Rp nº 0601596–34/DF, rel. Min.
Sérgio Banhos, PSESS de 27.11.2018).
2. "[...] A Res.–TSE nº 23.551/2017, ao regulamentar o art. 57–C da Lei nº 9.504/1997, exige
que o impulsionamento contenha, 'de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do responsável, além da expressão Propaganda Eleitoral'. Essa previsão não extrapola
o poder regulamentar na Justiça Eleitoral, pois apenas especifica de que modo deve ser
feita e identificação inequívoca a que se refere o caput do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997.
Portanto, a sanção de multa, no caso, é decorrente de previsão legal (art. 57–C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997) e não de nova hipótese criada em resolução desta Justiça Eleitoral [...]" (AI nº
0603317–36/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, decisão de 29.3.2019, DJe de 2.4.2019).
3. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão agravada, esta deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
4. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE, AgR no AI nº 060331566/RS, rel. Min. Og Fernandes, DJE 06/09/2019, não destacado no
original]
Por fim, embora se reconheça a existência de irregularidade nos impulsionamentos realizados,
nos termos do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 — que exige a identificação clara da propaganda
eleitoral paga —, é fato que todos os anúncios continham o rótulo “propaganda eleitoral”, e a
maioria deles também apresentava o CNPJ da campanha sobreposto aos vídeos, ainda que de
forma pouco clara ou com visibilidade comprometida. Ressalte-se, contudo, que alguns vídeos
sequer continham essa informação, o que caracteriza o descumprimento parcial da norma.
Diante disso, embora haja infração à legislação eleitoral, a conduta da recorrente revela certo
grau de diligência, o que afasta a hipótese de má-fé ou fraude deliberada. Assim, por razões de
proporcionalidade e razoabilidade, impõe-se a adequação da penalidade, com a redução da multa
ao mínimo legal previsto de R$ 5.000,00, suficiente para atender ao caráter pedagógico da
sanção, sem desconsiderar os esforços parciais de cumprimento das exigências normativas.

Num. 44555709 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/06/2025 06:21:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061606214594300000043496422
Número do documento: 25061606214594300000043496422
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 16/06/2025 14:49:17
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE parcial
provimento, apenas para reduzir a multa imposta ao valor de R$ 5.000,00.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600550-29.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 SABRINA DE OLIVEIRA VEREADOR, SABRINA DE OLIVEIRA - Advogados
dos RECORRENTES: JULIANA ALMEIDA DAMASCENO - PR94553, GUSTAVO AFONSO
MARTINS - PR62217, LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - PR112844, BRUNA MARIA
DOMINGUES BRAGA - PR117859, BRUNO ROBERTO VOSGERAU - PR61051, LUIS FELIPE
CUNHA - PR52308, SERGIO ROBERTO VOSGERAU - PR19231 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024
HAILTON MARCIO ARRUDA VEREADOR, HAILTON MARCIO ARRUDA - Advogados
dos RECORRIDOS: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025